Tribunal: TJSP
Processo: 7000422-26.2016.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) e livramento condicional – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' – Recurso defensivo – Improcedência – Ausência de mérito do sentenciado – Acusado reincidente, que foi condenado por crime gravíssimo, cometido mediante violência ou grave ameaça, com emprego de arma e concurso de agentes, tendo longa

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) e livramento condicional – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' – Recurso defensivo – Improcedência – Ausência de mérito do sentenciado – Acusado reincidente, que foi condenado por crime gravíssimo, cometido mediante violência ou grave ameaça, com emprego de arma e concurso de agentes, tendo longa pena a cumprir, registrando faltas disciplinares de natureza grave em seu prontuário, inclusive desobediência e tentativa de evasão - Se não bastasse, o exame criminológico realizado não se mostrou favorável à benesse, apontados aspectos negativos acerca da personalidade do reeducando – Não preenchimento do requisito subjetivo – Aplicação do princípio do "in dubio pro societate", vigente em sede de execução penal – Renovação do pedido da benesse pela d. defesa cerca de um mês após decisão anterior que o indeferiu, contra a qual não houve recurso – Ausência de alteração da situação fática após o julgamento do último pedido idêntico – Persistem os elementos contidos na decisão pretérita que indeferiu o benefício – Precedentes deste E. Tribunal - Agravo não provido.